Tribunal: TJES
Processo: 5000547-03.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-03.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEANE MARIA FERREIRA DA CRUZ

APELADO: GENILDA AUGUSTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA EM 2º GRAU. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o art. 290 do CPC, a distribuição do feito será cancelada se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de quinze dias.

2. Verifica-se no caso concreto que após o inicial indeferimento da gratuidade da justiça, o benefício foi concedido à apelante no agravo de instrumento n. 5006643-84.2023.8.08.0000.

3. Deferida a gratuidade da justiça, a beneficiária está isenta das taxas e custas judiciais (art. 98, § 1º, I do CPC), motivo pelo qual o cancelamento da distribuição revela-se equivocado.

4. A decisão proferida no agravo de instrumento foi anterior à sentença, não podendo a parte ser prejudicada pela demora na comunicação ao Juízo de origem.

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000547-03.2023.8.08.0049

Apelante:
Roseane Maria Ferreira da Cruz

Apelada:
Genilda Augusto

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença de id. 7040511, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Genilda Augusto, na qual o Magistrado de origem cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV do CPC).

Nas razões recursais de id. 7040513, a apelante alega em síntese que (a) mesmo após o deferimento da gratuidade da justiça em sede de agravo de instrumento, o Magistrado de 1º grau determinou o cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas processuais; (b) informou o Juízo de origem acerca da interposição do recurso; e (c) a sentença deve ser anulada.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 290 do CPC, a distribuição do feito será cancelada se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de quinze dias.

Verifico no caso concreto, entretanto, que após o inicial indeferimento da gratuidade da justiça (id. 7040503), o benefício foi concedido à apelante no agravo de instrumento n. 5006643-84.2023.8.08.0000, nos seguintes termos:

“O art. 98 do CPC preceitua que ‘A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’.

Sabe-se também que ‘O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse’ (AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

É a jurisprudência:

‘Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.’ (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Depreende-se dos documentos anexados às razões recursais que Roseane Maria Ferreira está cadastrada no Cadastro Único desde 07/02/2008, sendo a pessoa responsável pela unidade familiar.

Conforme informações extraídas do site da Caixa Econômica Federal, ‘O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza’, que ‘são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias’.

Não se vislumbra, portanto, elemento que infirme a declaração de hipossuficiência da agravante, devendo ser concedido o benefício, eis que há risco de cancelamento da distribuição.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para conceder a gratuidade da justiça à agravante”.

Deferida a gratuidade da justiça, a beneficiária está isenta das taxas e custas judiciais (art. 98, § 1º, I do CPC), motivo pelo qual o cancelamento da distribuição revela-se equivocado.

Registro que, conforme consta no id. 7040519, a decisão proferida no agravo de instrumento foi anterior à sentença, não podendo a parte ser prejudicada pela demora na comunicação ao Juízo de origem.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.